Tribunal: STF
Processo: Rcl 86390
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Antônio Cerqueira, contra decisão proferida pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) no Processo Administrativo Disciplinar nº 1.01031/2024-90, por afirmado desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF).  



    O reclamante alega, em síntese, que o CNMP, ao não conhecer de recurso extraordinário, com base na ausência de previsão legal e regimental do recurso, usurpou a competência desta Suprema Corte.  



    Argumenta o reclamante:  



    A presente Reclamação enquadra-se perfeitamente na hipótese do art. 988, I, do CPC: preservação da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal.



    O CNMP, ao negar processamento ao Recurso Extraordinário sob o fundamento de "ausência de previsão regimental", praticou ato que usurpa a competência constitucional deste Supremo Tribunal Federal para julgar, em última instância, as questões constitucionais suscitadas no processo administrativo disciplinar.



    [...]



    Ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, o CNMP usurpou a competência constitucional deste Supremo Tribunal Federal.



    A Constituição Federal atribui ao STF, e somente ao STF, a competência para julgar, em última instância, as causas que envolvam violação à Constituição (art. 102, III, "a").



    O CNMP não possui competência para:



    Determinar se o STF pode ou não julgar determinado recurso;



    Criar obstáculos ao acesso à jurisdição constitucional;



    Condicionar a interposição de RE à previsão em regimento interno; e



    Negar processamento a recurso constitucionalmente previsto.



    Ao assim proceder, o CNMP invadiu esfera de competência reservada ao STF, configurando a hipótese de cabimento da Reclamação (art. 988, I, CPC). (Documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar, como será demonstrado.  



    É manifestamente improcedente a alegação de usurpação de competência, tendo em vista que não é cabível a interposição de recurso extraordinário contra decisões prolatadas em processos administrativos, como as proferidas pelo CNMP.  



    Com efeito, o art. 102, III, da Constituição restringe o cabimento do recurso extraordinário a causas decididas em única ou última instância, por órgão do Poder Judiciário no exercício da função jurisdicional. Nesse sentido:  



    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO: PROCESSAMENTO DO TRIBUNAL: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. I. - A atividade desenvolvida pelo Presidente do Tribunal, no processamento do precatório, não é jurisdicional, mas administrativa. Também é administrativa a decisão do Tribunal tomada em agravo regimental interposto contra despacho do Presidente na mencionada atividade. Precedente do STF: ADIn 1098-SP. II. - O recurso extraordinário pressupõe a existência de causa decidida em única ou última instância por órgão do Poder Judiciário no exercício de função jurisdicional. Proferida a decisão em sede administrativa, não há falar em causa. Não cabimento do recurso extraordinário. III. - R.E. admitido na origem. Negativa de trânsito por decisão do Relator. Agravo não provido (RE 213.696 AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 6/2/1998).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO EM SEDE DE RECLAMAÇÃO CORREICIONAL. PROCEDIMENTO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CAUSA DECIDIDA EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA. INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO REPUBLICANA. NÃO CABIMENTO DO APELO EXTREMO. O recurso extraordinário é cabível contra decisão judicial em sentido material, isto é, contra decisão proferida por órgão do Poder Judiciário no exercício de sua função propriamente jurisdicional. Daí o pressuposto constitucional de cabimento do apelo extremo, expresso na palavra "causa" (inciso III do art. 102 da Lei Maior). Não se conhece, pois, de apelo extremo manejado nos autos de procedimento de natureza administrativa, como é a Reclamação Correicional. Os sistemas recursais próprios do processo judicial e do processo administrativo não se mesclam e é exatamente esta separação que resguarda os princípios do due process of law, entre os quais os do contraditório, da ampla defesa, do juiz natural e do amplo acesso à Justiça. Precedentes: CC 7.082, REs 233.743, 229.786 e 213.696-AgR e AIs 566.376, 223.518-AgR e 316.458-AgR. Agravo regimental desprovido (RE 454.421 AgR/ES, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJ 8/9/2006).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. PERDA DE POSTO E DE PATENTE POR INDIGNIDADE E INCOMPATIBILIDADE DO OFICIALATO. DECISÃO DE CUNHO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A jurisprudência desta Corte fixou entendimento no sentido de que é inviável recurso extraordinário interposto contra decisão proferida em Conselho de justificação, dada sua natureza administrativa. Agravo regimental a que nega provimento (AI 719.502 AgR/SP, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 19/9/2008).  



    Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Decisão do Conselho de Justificação. Natureza Administrativa. 3. Incabível a interposição de recurso extraordinário. Precedentes desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (AI 811.709 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6/12/2010).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. NATUREZA ADMINISTRATIVA DA DECISÃO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. INCABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 889.205 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/8/2015).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. CORREIÇÃO PARCIAL. PROCEDIMENTO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CAUSA DECIDIDA EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA. ART. 102, III, CF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Tribunal de origem julgou improcedente a correição parcial apresentada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, asseverando não ter ocorrido tumulto processual na atuação do Magistrado de piso. Assim, a decisão impugnada no recurso extraordinário revela conteúdo de natureza meramente administrativa. II - Compete ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, “julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância”, entendendo-se como “causas” apenas os procedimentos revestidos de natureza jurisdicional. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.222.077 AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17/9/2020).  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão recorrido foi “proferido em representação pela perda da patente de oficial. (….) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica em não admitir a interposição de recurso extraordinário contra decisão proferida em procedimentos judiciais que tramitam no Conselho de Justificação (militares das Forças Armadas) e nos Tribunais de Justiça Militar estaduais (militares estaduais), visando a decretação da perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação de praças, ante sua natureza meramente administrativa” (RE 1.090.189, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.320.211 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/9/2021).  



    E nessa mesma direção foi editada a Súmula 733/STF:



    Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios.  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator